Tribunal: TJDFT
Processo: 0733752-49.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de Incidente de Suspeição da MMa Juíza Substituta Marília Garcia Guedes, da 10a Vara Cível de Brasília, oferecida por Lauro Humberto da Silva Novais, com fundamento no artigo 145, II, do CPC. A MMa Juíza não reconheceu a suspeição alegada, pelo que a petição foi autuada em apartado e remetida a este eg. TDFJT, nos termos do artigo 146, §1o do CPC. Alega o Requerente, em síntese, que nos autos da Ação de Cobrança 0720511-42.2019.8.07.0001, a i. Magistrada, ao proferir a Decisão de ID 73463193, no ultimo parágrafo, sem nenhum supedâneo jurídico, abriu vista para os réus se manifestarem sobre serem ouvidos por carta precatória porque autor e réus residiam em comarcas diferentes. Sustenta que houve uma espécie de aconselhamento para realização de audiência de instrução e julgamento por meio de carta precatória sem que em nenhum momento assim tenha sido pleiteado pelas partes. Aduz que se trata de processo de alta complexidade que até então vinha sendo conduzido tecnicamente e com retidão pelos magistrados anteriores e que a atuação da MMa Juíza causa insegurança jurídica, inclusive se sobrepondo a uma decisão pretérita, já atingida pela preclusão, concernente à realização de audiência presencial. Acrescenta que colocar autor e réus frente a frente na instrução mostra-se imperioso para se alcançar a busca da verdade e um acertamento final que esse processo de conhecimento reclama e assevera que há receio de se estar no meio de uma disputa onde a Juíza de Direito Substituta atual esteja a mudar, a seu bel prazer, as decisões da magistrada que a precedeu, afastada por motivos de saúde. Pugna pela reconhecimento da suspeição, com concessão de efeito suspensivo. É a suma dos fatos. Acerca da suspeição, prescreve o artigo 145 do CPC: Art. 145. Há suspeição do juiz: I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados; II - que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio; III - quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive; IV - interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes. § 1o Poderá o juiz declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo, sem necessidade de declarar suas razões. § 2o Será ilegítima a alegação de suspeição quando: I - houver sido provocada por quem a alega; II - a parte que a alega houver praticado ato que signifique manifesta aceitação do arguido.” Transcrevo o teor da Decisão pela qual se alega haver sido dado conselho a uma das partes pela i. Magistrada: “Nada a prover quanto aos pedidos de id. 72939576, uma vez que já analisados pela decisão de ID.63902252, que destacou que após a instrução, no momento da sentença, será apreciada existência de indícios de crimes, a fim de que se adote as providências descritas no art. 40 do CPP. Inexiste o ato de certidão negativa de decisão judicial, o próprio interessado, se vislumbra prática criminosa, pode oferecer noticia criminis às autoridades da seara investigativa que reputar pertinentes, juntando inclusive o inteiro teor dos autos, que não se encontram sob o pálio do segredo de justiça. Aguarde-se o retorno das atividades neste Tribunal, para fins de designação da audiência presencial. No entanto, digam desde logo os requeridos, ante a alegação de domicilio em comarca diversa, se pretendem ser ouvidos por meio de carta precatória ou se comparecerão à sede deste juízo.” (ID 73463193) Do cotejo da decisão proferida com as disposições legais pertinentes à suspeição, constata-se, de plano, que o pronunciamento judicial longe está de configurar aconselhamento a alguma das partes acerca do objeto da causa, previsto no artigo 145, II do CPC como causa de suspeição. No caso, os Réus tem domicilio em comarca diversa. Se considera o Autor que a i. Magistrada, ao instar que estes se manifestassem acerca do interesse em ser ouvidos por carta precatória, terminou atentando contra decisão pretérita, pela qual a realização da audiência presencial na sede do Juízo já havia sido estabelecida, cumpria-lhe insurgir contra o pronunciamento judicial em via própria, pois erro ao decidir, se houve, não se confunde com suspeição do magistrado. A propósito, convém transcrever o pronunciamento da i. Magistrada diante do presente incidente: “Id. 73613546 defiro. Expeça-se conforme requerido, incumbindo ao interessado distribuir as cartas precatórias. - . Id. 73639593 indefiro. Não foi designada audiência por videoconferência, consoante decisão de id. 73463193. A audiência que se realiza por meio de carta precatória é de natureza presencial, todavia, perante o juízo da comarca na qual uma das partes/testemunha possui domicílio, nos exatos termos do CPC, servindo a carta precatória para que "órgão jurisdicional brasileiro pratique ou determine o cumprimento, na área de sua competência territorial, de ato relativo a pedido de cooperação judiciária formulado por órgão jurisdicional de competência territorial diversa" (art. 237, inciso III, do CPC), em abono à economicidade, porquanto incluem-se nas custas judiciais indenizações de viagens, diárias de testemunhas, etc.. (art. 84 do CPC). Note-se a diferença legal e conceitual de ato por videoconferênica e ato por carta precatória: "Art. 236. Os atos processuais serão cumpridos por ordem judicial. § 1o Será expedida carta para a prática de atos fora dos limites territoriais do tribunal, da comarca, da seção ou da subseção judiciárias, ressalvadas as hipóteses previstas em lei. § 2o O tribunal poderá expedir carta para juízo a ele vinculado, se o ato houver de se realizar fora dos limites territoriais do local de sua sede. § 3o Admite-se a prática de atos processuais por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real.” É, ademais, a forma mais usual de oitiva de partes e de testemunhas que residem em comarcas diversas da sede do juízo, máxime em tempos de pandemia, sendo por demais oneroso e arriscado do ponto de vista epidemiológico exigir-se que uma das partes se desloque pelo território nacional a fim de comparecer a ato que pode ser presencialmente feito no foro de seu domicílio. Por fim, a lei impõe a oitiva de testemunhas desta forma quando residentes em outra comarca: "Art. 453. As testemunhas depõem, na audiência de instrução e julgamento, perante o juiz da causa, exceto: I - as que prestam depoimento antecipadamente; II - as que são inquiridas por carta. § 1o A oitiva de testemunha que residir em comarca, seção ou subseção judiciária diversa daquela onde tramita o processo poderá ser realizada por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão e recepção de sons e imagens em tempo real, o que poderá ocorrer, inclusive, durante a audiência de instrução e julgamento." Id. 73839281. Causa espécie a alegação de suspeição ante o escorreito trâmite processual, que dele próprio se extrai. É dever do juiz zelar pela economicidade e celeridade dos autos processuais, bem como pela aplicação da lei, que prevê o depoimento das partes e das testemunhas por carta precatória quando residirem em comarca diversa. Determinou-se a designação de audiência presencial e questionou-se aos requeridos se deslocar-se-iam a sede deste juízo ou se o ato presencial de colheita de seus depoimentos ocorreria por carta precatória. As demais alegações da parte, quando à parcialidade desta Magistrada, nem sequer são compreensíveis, uma vez que o mencionado despacho apenas reproduz a lei, nos dispositivos já mencionados. Em razão do exposto, rejeito a alegação de suspeição. [...]” (ID Num. 73864961) Segundo o Autor, colocar as partes frente a frente na audiência de instrução faz-se necessário para alcançar a busca da verdade. Essas, contudo, são razões que demonstram nítido descontentamento com o entendimento da i. Magistrada, o que não pode evidentemente servir para afastar a Magistrada da causa. Sob desse quadro, sem que as razões de fato e de direito da recusa da MMa Juiza Substituta Marília Garcia Guedes se amoldem às situações previstas no artigo 145 do CPC, incide à hipótese o artigo 146, § 2o do CPC, in verbis: “§ 4o Verificando que a alegação de impedimento ou de suspeição é improcedente, o tribunal rejeitá-la-á.” Diante do exposto, rejeito liminarmente o presente Incidente de Suspeição, nos termos do artigo 146, § 4o, do Código de Processo Civil. R. P. I. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Brasília, 23 de outubro de 2020 Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator